Tribunal: TJBA
Processo: 8000722-76.2020.8.05.0099
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000722-76.2020.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: LUCIMARIA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAELA PORTO BRITO SANTOS, ROGERIO LIMA DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO AO ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PROTEÇÃO AMBIENTAL. IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRÁTICA ABUSIVA. CDC. SÚMULA 512 DO STF E 105 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Nº DO PROCESSO:
8000722-76.2020.8.05.0099
ANO DA DECISÃO:
2025
PRECEDENTES:
Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pela COELBA contra sentença que determinou a ligação de energia elétrica no imóvel de Lucimaria Mendes da Silva. A concessionária alega que o imóvel está situado em Área de Preservação Permanente (APP), nos termos do Código Florestal (Lei 12.651/2012), e que a impetrante não apresentou as necessárias licenças ambientais, justificando a negativa do serviço. O juízo de origem, contudo, concedeu a segurança com base na interpretação do fornecimento de energia como direito fundamental e serviço público essencial, conforme o CDC. A impetrante não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a negativa de fornecimento de energia elétrica pela COELBA ao imóvel da parte impetrante sob o fundamento de que este estaria situado em
Área de Preservação Permanente (APP)
, diante da ausência de comprovação robusta de tal impedimento e da
ponderação entre o direito fundamental de acesso a serviços públicos essenciais e o dever de preservação ambiental
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido. A apelante é parte legítima para recorrer, e presentes os requisitos de admissibilidade,
o recurso foi conhecido
.

2. NATUREZA DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA
O fornecimento de energia elétrica configura
serviço público essencial
, indispensável à dignidade humana, conforme assegurado pela
Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, X, do CDC)
. A responsabilidade da concessionária, nesse caso, é
objetiva
, incluindo o dever de garantir o fornecimento de forma contínua, adequada e eficiente.

3. PRÁTICA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA
A negativa de fornecimento de energia elétrica por parte da COELBA, sem a devida comprovação da localização do imóvel em área de APP, caracteriza
prática abusiva
, nos termos do
art. 39, II e X, do CDC
, especialmente diante da
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
, considerando a hipossuficiência do consumidor.

4. TÉCNICA DE PONDERAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS
A solução da controvérsia exige a aplicação da técnica de
ponderação de princípios
, uma vez que estão em confronto o
direito à preservação ambiental
e o
direito fundamental à dignidade da pessoa humana e ao acesso a serviços essenciais
. Nesse sentido, é preciso buscar o equilíbrio, garantindo a concretização máxima de ambos os direitos.

5. FALTA DE PROVA ROBUSTA DO IMPEDIMENTO
A COELBA não apresentou prova suficiente de que o imóvel está efetivamente localizado em
Área de Preservação Permanente (APP)
. Não foram juntados aos autos
laudos técnicos, coordenadas geográficas ou qualquer documentação ambiental
que indicasse a localização exata do imóvel, o que reforça a ausência de comprovação do suposto impedimento legal.

6. PRECEDENTES E NORMAS APLICÁVEIS
A sentença de origem foi proferida em conformidade com as
Súmulas 512 do STF e 105 do STJ
, que vedam a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência no mandado de segurança. Além disso, a decisão observou os ditames do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e do
Código Florestal (Lei 12.651/2012)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau que
determinou a ligação de energia elétrica no imóvel da parte impetrante
.

TESES FIXADAS

"O fornecimento de energia elétrica configura serviço público essencial, protegido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que assegura ao consumidor o direito ao serviço contínuo, eficiente e adequado."

"A negativa de fornecimento de energia elétrica por concessionária, sob o argumento de que o imóvel está localizado em Área de Preservação Permanente (APP), exige prova robusta e inequívoca do impedimento, não sendo suficiente a simples alegação."

"A técnica de ponderação entre os princípios de preservação ambiental e o direito ao acesso a serviços públicos essenciais deve ser aplicada, garantindo a máxima concretização de ambos os direitos, sem sacrifício desnecessário de nenhum deles."

JULGAMENTO
ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
À UNANIMIDADE
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença que determinou à COELBA a ligação de energia elétrica no imóvel da parte impetrante, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta Convocada/Relatora